Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015646-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA - CPF: 126.003.871-88 (PACIENTE), GEAN MARTINS TAVARES DA SILVA - CPF: 124.421.501-58 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), ARY DA SILVA JUNIOR - CPF: 056.908.321-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, após diligência policial realizada em imóvel apontado como local de intensa movimentação relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes, ocasião em que foram apreendidas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, dinheiro em espécie e aparelho celular. A defesa alegou ilicitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial, ausência de fundadas razões para a diligência, insuficiência de elementos indicativos da prática dos delitos imputados e requereu o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial ocorreu em desconformidade com a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, por ausência de fundadas razões aptas a justificar a diligência policial; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da alegada insuficiência de indícios de tráfico e associação para o tráfico e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A diligência policial desenvolve-se em contexto fático previamente delineado por informações concretas acerca de intensa movimentação típica de mercancia ilícita de entorpecentes em imóvel já associado ao tráfico de drogas, circunstância apta a caracterizar fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

4.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial mostra-se legítimo quando amparado em elementos concretos indicativos da ocorrência de flagrante delito em crime permanente, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

5.
A atuação policial decorre de contexto objetivo extraído da dinâmica concreta dos fatos investigados e da experiência prática dos agentes de segurança pública no acompanhamento cotidiano da criminalidade local.

6.
O
habeas corpus
não constitui via adequada para aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório relacionado à alegada ilicitude da prova ou à correta tipificação das condutas imputadas, por exigir dilação probatória incompatível com a estreita via mandamental.

7.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e auto de constatação preliminar, os quais registram apreensão de porções fracionadas de substância entorpecente, dinheiro em espécie e aparelho celular, revelando indícios suficientes da prática, em tese, dos delitos investigados.

8.
A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública diante da existência de histórico criminal expressivo, múltiplas condenações anteriores e indicativos concretos de reiteração delitiva, inclusive porque os pacientes já se encontravam submetidos a monitoramento estatal mediante tornozeleira eletrônica.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco concreto de reiteração criminosa evidenciado pelas circunstâncias do caso e pela aparente ineficácia de medidas anteriormente impostas.

10.
As condições pessoais favoráveis dos pacientes não afastam a necessidade da prisão cautelar quando demonstrada concretamente a imprescindibilidade da segregação preventiva para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões extraídas de elementos concretos
indicativos da prática de crime permanente relacionado ao tráfico de drogas
”
.

“
O habeas corpus não admite aprofundado exame probatório acerca da ilicitude da diligência policial ou da correta tipificação das condutas imputadas
”
.

“
A prisão preventiva justifica-se diante de elementos concretos reveladores de risco de reiteração criminosa e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015646-45.2026.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO DA SILVA, GEAN MARTINS TAVARES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Gean Martins Tavares da Silva e Diego da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres, que,
APF
n. 1002088-64.2026.8.11.0013, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 10 de abril de 2026, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, após diligências realizadas pela Polícia Civil em residência situada na Avenida Paraná, n. 418, local onde, segundo informações previamente recebidas pelos investigadores
da polícia civil
, ocorreria intensa movimentação típica de comercialização de entorpecentes.

Durante as buscas, foram apreendidas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, dinheiro em espécie e aparelho celular, circunstâncias que culminaram na lavratura do auto de prisão em flagrante.

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ilicitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões, afirmando que a diligência teria sido baseada exclusivamente em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias de verificação.

Aduz, ainda, ausência de elementos concretos indicativos da prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, argumentando que a substância apreendida sequer foi submetida à pesagem oficial, inexistindo balança de precisão, instrumentos de mercancia ou elementos reveladores de estabilidade associativa entre os custodiados.

Requer, ao final, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido pela Exma. Desembargadora Plantonista Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, ao fundamento de que, em juízo perfunctório próprio do regime de plantão, não se evidenciava flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão imediata da ordem, destacando-se que a análise aprofundada acerca da alegada nulidade do ingresso domiciliar e da correta tipificação das condutas demandaria incursão mais ampla no conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ em sede liminar.

Ressaltou-se, ainda, que a decisão constritiva se encontrava amparada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta, à apreensão de entorpecentes fracionados e ao risco de reiteração delitiva.

Posteriormente,
esta
relatoria
determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Contudo, s
obreveio certidão informando que, apesar de devidamente intimada em três oportunidades, a autoridade coatora deixou de prestar as informações requisitadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando, em síntese, a legalidade do ingresso domiciliar diante da existência de fundadas razões extraídas do contexto concreto da diligência policial, bem como a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta da conduta, a apreensão de substância entorpecente fracionada e os indicativos de reiteração delitiva.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

Conforme relatado, os pacientes foram presos em flagrante durante diligência policial realizada em imóvel apontado como local de intensa movimentação relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes, ocasião em que foram apreendidas diversas porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, dinheiro em espécie e aparelho celular, além de outras porções individualizadas em posse de alguns dos abordados.

O flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de contenção da reiteração delitiva.

A controvérsia deduzida na presente impetração concentra-se, essencialmente, na alegada ilicitude do ingresso domiciliar e na ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, não se vislumbra, na hipótese, constrangimento ilegal apto a ensejar a excepcional intervenção desta Corte pela estreita via do
habeas corpu
s.

Isso porque, os elementos informativos até então coligidos evidenciam que a diligência policial se desenvolveu em contexto fático previamente delineado por notícias concretas acerca da existência de intensa movimentação compatível com a mercancia ilícita de entorpecentes no imóvel investigado, local onde, inclusive, havia indicativos de que poderia estar homiziado o indivíduo que era alvo das diligências então em curso.

A partir desse cenário, os agentes policiais deslocaram-se até o endereço indicado, ocasião em que procederam à abordagem dos ocupantes da residência e lograram apreender a substância entorpecente e os demais objetos relacionados aos fatos apurados.

Cumpre registrar, ainda, que a atuação das forças de segurança pública, especialmente em cidades do interior, desenvolve-se dentro de uma
r
e
alidade empírica própria
, marcada pelo conhecimento prévio de locais reiteradamente associados à traficância e à circulação de usuários, circunstância naturalmente assimilada pelos agentes policiais no exercício contínuo da atividade ostensiva e investigativa.

Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, em razão da experiência adquirida no acompanhamento cotidiano da criminalidade local, possuem ciência prática acerca dos imóveis utilizados como pontos habituais de comercialização de drogas, vulgarmente conhecidos como
“bocas de fumo
”, de modo que movimentações atípicas ou informações convergentes relacionadas a esses locais assumem relevância concreta no desencadeamento da atividade policial.

Na hipótese dos autos, as diligências já estavam em curso para localização de indivíduo procurado, sobrevindo, nesse contexto, informações indicativas de intensa movimentação em imóvel previamente associado ao comércio ilícito de entorpecentes, havendo plausibilidade, inclusive, de que o próprio investigado pudesse estar homiziado no local.

A atuação policial, portanto, desenvolveu-se dentro de um contexto objetivo e circunstanciado, extraído da dinâmica concreta dos fatos então apurados, afastando a ideia de atuação arbitrária, aleatória ou fundada em mera conjectura subjetiva.

Esse panorama harmoniza-se com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), no qual se assentou que “
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito
”, bastando, para tanto, a existência de elementos concretos aptos a evidenciar justa causa para a diligência policial.

No caso concreto, a diligência policial encontra-se inserida em contexto fático previamente delineado por elementos concretos indicativos da prática, em tese, de crime permanente, especialmente diante das informações relacionadas à intensa movimentação típica de mercancia ilícita no imóvel investigado e das diligências simultaneamente desenvolvidas para localização de indivíduo procurado.

Dentro dessa moldura circunstancial, a atuação dos agentes públicos ajusta-se à hipótese excepcional admitida pela jurisprudência pátria para ingresso domiciliar sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente aferíveis a partir da realidade objetiva verificada no momento da intervenção estatal
.

A propósito
, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que “
a existência de fundadas razões justifica a busca domiciliar sem mandado, sobretudo quando a diligência se apoia em informações concretas e indícios reais da prática de delito, não configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
” (TJMT, N.U. 1009227-73.2023.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 08/11/2023,
DJe
14/11/2023).

Também
esta
Corte já decidiu que “
é legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando baseado em fundadas razões e diante de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, assentando-se ainda que a ausência de advertência formal ao direito ao silêncio no momento da abordagem não compromete a validade de provas materiais colhidas posteriormente e que a destinação mercantil de substância entorpecente pode ser comprovada por elementos objetivos, não sendo exigida a efetivação da venda
” (N.U 1003911-69.2024.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 22/08/2025).

Outrossim, a pretensão defensiva de reconhecimento imediato da ilicitude probatória demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, com análise minuciosa das circunstâncias concretas da diligência policial, providência incompatível com a estreita via mandamental do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

A propósito, esta Corte tem reiteradamente reconhecido que o habeas corpus não constitui instrumento adequado para exame aprofundado de questões intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal quando dependentes de ampla incursão probatória.

Também não prospera, ao menos neste momento processual, a alegação de ausência de indícios da prática dos delitos imputados.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e auto de constatação preliminar, os quais registram a apreensão de porções fracionadas de substância análoga à pasta-base de cocaína, dinheiro em espécie e aparelho celular, circunstâncias que, embora submetidas posteriormente ao contraditório judicial, revelam indícios suficientes da prática, em tese, dos delitos investigados.

A discussão acerca da correta tipificação das condutas, se tráfico, uso pessoal ou eventual descaracterização da associação para o tráfico, demanda instrução probatória mais aprofundada, incompatível com o limitado espectro cognitivo desta ação constitucional.

Ademais, c
onforme consignado na decisão combatida, um dos pacientes ostenta histórico criminal expressivo, inclusive com múltiplas condenações anteriores, circunstância que
denot
a
concreta propensão à reiteração criminosa.

Soma-se a isso o fato de que os pacientes se encontravam sob monitoramento estatal, inclusive mediante utilização de tornozeleira eletrônica, e, ainda assim, teriam voltado a se envolver, em tese, com atividade criminosa relacionada ao tráfico ilícito de drogas.

Tal circunstância possui especial relevo cautelar, pois demonstra aparente insuficiência de medidas menos gravosas anteriormente impostas pelo Estado, revelando concreta necessidade da segregação preventiva para contenção da reiteração delitiva e resguardo da ordem pública.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara Criminal já decidiu que
“a prisão preventiva se justifica pela existência de elementos concretos que evidenciam risco de reiteração criminosa, considerando que o paciente foi preso enquanto cumpria pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica
” (N.U 1005601-16.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 01/04/2025).

Igualmente pertinente o entendimento segundo o qual “
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco concreto identificado, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade e variedade de entorpecentes, dos apetrechos apreendidos e dos indícios de reiteração delitiva
” (N.U 1011385-37.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 19/05/2026).

Ainda, conforme assentado por esta Corte
,
“m
ostra-se idoneamente fundamentada a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva com base em elementos concretos reveladores da gravidade específica da conduta e do risco de reiteração delitiva
”
.
(N.U 1019915-30.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 19/05/2026).

Também não socorrem os pacientes as alegadas condições pessoais favoráveis
, dado que
a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais
Superiores é firme no sentido de que predicados subjetivos, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando demonstrada concretamente a necessidade da medida extrema, entendimento igualmente consolidado no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão impugnada
se encontra
adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se evidenciando ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de motivação idônea apta a justificar a revogação da custódia cautelar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
para manter hígida a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu a custódia dos pacientes em prisão preventiva, por não se evidenciar constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026